Tribunal: TJMT
Processo: 1011836-04.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011836-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), FLAVIO AMADOR DE BRITO - CPF: 023.786.601-38 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (IMPETRANTE), ROSA ADRIELI OLIVIO PRADO - CPF: 061.721.531-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA.
1.

FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR INVÁLIDA
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PLURALIDADE DE LESÕES PROVOCADAS NA VÍTIMA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO.

3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES
. IMPERTINÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR DA CUSTÓDIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL.
4.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA TIPO PENAL MAIS BRANDO
. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. VEDAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.
5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A pluralidade de lesões provocadas na vítima e a notícia de que o paciente figura no polo passivo de outra ação penal e ostenta uma condenação transitada em julgado, por sinalizarem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade que ele representa para o meio social em que está inserido, justificam a prisão preventiva para acautelar a ordem pública, resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e impedir a reiteração criminosa. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a obstar,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque, como as investigações
ainda estão em fase preliminar
, é inviável uma análise pormenorizada acerca da tipificação da conduta e do eventual preceito secundário aplicável ao caso, sobretudo na via estreita do
writ
.

4.

Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta a análise de teses como negativa de autoria ou desclassificação da conduta para tipo penal mais brando, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

5.

É defeso substituir a privação cautelar da liberdade por medidas mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar o meio social, impedir a reiteração criminosa e resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Flávio Amador de Brito
vem sofrendo
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT
ordenou a
prisão preventiva
do paciente.

Esclarece que no curso de Inquérito Policial instaurado para apurar a responsabilidade do paciente no crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, § 13, do CP) contra a companheira, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a
convolou em preventiva
.

Sustenta que o ato constritivo padece de
ilegalidade
, seja porque lastreado em fundamentação jurídica
inválida
(gravidade abstrata da conduta), seja por vulnerar o princípio da
homogeneidade das medidas cautelares
e o princípio constitucional da
presunção de não-culpabilidade
.

Outrossim, defende a existência de
erro na tipificação
adotada pela autoridade policial e mais tarde endossada pelo Juízo de origem, pois “
o máximo que aconteceu
[entre o paciente e a vítima]
foi uma discussão de casal com um acidente caseiro envolvido
”.

Assim, e ainda destacando os
predicados favoráveis
do paciente, pugnou pela concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia preventiva seja
revogada
ou ao menos substituída por
medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 131988190).

Instruiu a inicial com documentos (ID 131988192 a 131988194 e 131998167).

Durante o regime de plantão, a liminar foi
indeferida

Exma. Desa. Plantonista Nilza Maria Pôssas de Carvalho
(ID 132001651).

Pouco depois, o
writ
foi distribuído por sorteio a este subscritor (ID 132039679).

Na sequência, a autoridade acoimada coatora prestou as informações requisitadas (ID 135723663).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 136450259), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– Lesão corporal [art. 129, § 13º, do Código Penal] – crime praticado contra a companheira - violência doméstica - Lei nº 11.340/2006 - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo –
1.
Alegado erro na tipificação penal - inviabilidade - matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático-probatório - via eleita inadequada –
2.
Pretendida revogação da custódia - impossibilidade – sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – insubsistência – fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida, bem como para evitar a reiteração delitiva – predicados pessoais – irrelevância – princípio da confiança do juiz do processo -
3.
Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública –
4.
Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 17.6.2022,
Rose Adrieli Olivio Prado
contatou a Polícia Militar para relatar que foi
agredida pelo companheiro
,
Flávio Amador de Brito
, paciente
deste remédio constitucional.

Diligentes, policiais militares foram até a residência do casal, onde encontraram a vítima com ferimentos na região do olho esquerdo e numa das mãos. Na ocasião, ela narrou o contexto das agressões, detalhando que “
seu companheiro tinha acabado de chegar em casa depois de passar horas bebendo em um bar
”, até que “
começou a agredi-la e atirou um utensílio doméstico em seu rosto, causando-lhe sangramento
”.

O paciente não estava mais no imóvel, mas graças aos esforços dos agentes públicos, foi localizado em seguida e preso em flagrante. Eles ainda encaminharam a vítima a unidade hospitalar.

No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, nos seguintes temos:

“Os fatos aparentemente cometidos por Flávio demonstram ser indivíduo inclinado a rompantes de violência, tanto que
a Vítima declarou aos policiais que este não é a primeira agressão que sofre, o que evidencia o risco inerente ao seu estado de liberdade e figura como mais um dos alicerces aptos a reclamar sua segregação cautelar. Em outras palavras, trata-se de pessoa que ostenta tamanha agressividade que impede que a Vítima se defenda, tanto que precisou da ajuda dos policiais para ir até o pronto socorro local e receber atendimento médico, além de se apresentar em estado de ânimo bastante abalado, como se nota do boletim de ocorrência, sendo a única medida para se assegurar sua integridade física a privação cautelar da liberdade do Autuado
. No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para imprescindibilidade da instrução processual penal, haja vista que, conforme narrado acima, o Custodiado aparentemente vem agindo de forma a tolher e amedrontar a Vítima, em situação de violência física e psicológica, o que, no caso concreto, se a prisão não for efetivada e, assim, resguardada a integridade da Vítima, certamente acarretará prejuízos à verdade que ela tem a dizer sobre os fatos, inviabilizando, assim, a própria instrução processual e apuração pelo Estado do que efetivamente ocorreu na situação em tela. A custódia também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal ante o fato de o Custodiado ter buscado empreender fuga, trocando de roupa para dificultar a sua identificação e, assim, ver-se livre de responsabilização criminal pelos autos que, em tese praticou. Acresça-se ainda o fato de o Custodiado ter, em tese, resistido à prisão mesmo após ter sido flagrado em fuga logo após o cometimento aparente dos crimes acima referidos. Demais disso, a preventiva também se suporta para garantia da ordem pública, em razão do grau de gravidade concreta manifestado pelo agir, em tese, do Custodiado, quem teria se prevalecido da relação íntima de afeto para perpetrar o delito e, bem assim, teria se valido dessa mesma condição familiar para amedrontar a companheira a tal ponto de fazê-la alterar a versão dos fatos. Assim, também para reforçar o resguardo da Vítima de vir a sofrer novos atos de violência diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade atual do Custodiado, é que a prisão tem lugar também como salvaguarda da ordem pública. Noutras palavras, há risco concreto e atual de reiteração delitiva, a pôr em risco a própria vida da Vítima.
Em tempo, destaca-se que o Custodiado apresenta extensa lista de processos criminais em curso ou findos, de tal modo que, também por isso, o Custodiado possui inclinação para a prática delituosa seriada
” (ID 131988192).

Como se nota, a segregação cautelar foi imposta com vistas a
salvaguardar a ordem pública, proteger a integridade física e psíquica da vítima e evitar reiteração criminosa.

A constrição
não
padece de vício algum.

Em linha oposta àquela defendida no
writ
, os fundamentos lançados pelo Juízo
a quo
oficiante são
adequados
e
idôneos
, já que a pluralidade de lesões provocadas na vítima e o descontrole emocional do paciente sinalizam a
gravidade concreta da conduta
e
acentuada periculosidade
, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário para acautelar o meio social e, sobretudo,
resguardar a integridade física e psíquica da vítima
.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que
constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313,
inc. III, do Código de Processo Penal – CPP (...). 2. A jurisprudência deste Tribunal preceitua que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (...). 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (...)” (AgRg no HC 711.935/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, 6ª Turma, DJE 11.3.2022). Destaquei.

Não bastasse, a notícia de que em 2020 a
mesma
vítima solicitou à Justiça a fixação de
medidas protetivas de urgência
contra o paciente (1000701-51.2020) e a informação de que ele figura no polo passivo de uma
ação penal
envolvendo o crime de
Ameaça
(art. 147 do CP) contra o companheiro da ex-esposa (0000669-97.2019), somadas à existência de uma
condenação transitada em julgado
pelos crimes de
Porte Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
e
Embriaguez ao Volante
(0000192-79.2016), refletem sua propensão a cometer atos ilícitos, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, confira-se o
Enunciado nº. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Assim, expostas essas circunstâncias,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e
muito menos
a suposta inidoneidade dos fundamentos do decreto constritivo.

Prosseguindo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
n
ão
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

A propósito, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18.12.2020).

Trilhando o mesmo caminho, confira-se o
Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Da mesma forma,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque as investigações
ainda estão em fase preliminar
, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da tipificação da conduta e do eventual preceito secundário aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

A seguir, por reclamar profundo reexame do conjunto fático-probatório,
próprio da instrução da ação penal
,
descabe
discutir na via estreita do
writ
, instrumento de rito célere e abreviado, o suposto equívoco na classificação jurídica da conduta criminosa, sobretudo quando a tipificação adotada na origem não se afigura teratológica e ainda encontra amparo em elementos indiciários colhidos na fase investigatória, como é o caso.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu: “
O
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação de condutas, já que se mostra necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus” (HC 1000493-11.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 2.5.2022).

Aqui, aliás, cumpre registrar que, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
nem de longe
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
(RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18.12.2020).

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social e, sobretudo, para impedir novas ataques à vítima e obstar a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Nesse norte, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que a prisão preventiva se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública, resguardar a integridade física e psíquica da vítima e evitar nova incursão delitiva, é
inviável
promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição por medidas cautelares de natureza mais branda.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Flávio Amador de Brito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022